Tribunal: TJDFT
Processo: 0700476-88.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700476-88.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: ITAMAR DE CARVALHO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de que o devedor, sem que houvesse pedido do credor e deferido pelo juízo, promoveu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e depositou o valor que entendia como equivalente. Em resumo, a recorrente alega excesso de execução. Sustenta que fez o depósito do valor equivalente ao preço do produto a título de reembolso (R$ 2.321,71), do valor relativo às astreintes que entendia correto (R$ 800,00) e do valor da condenação a título de reparação por danos morais (R$ 2.168,85), não sendo mais nada devido. Questiona, ainda a majoração das astreintes. Postula a concessão de efeito suspensivo e, na questão de fundo, que seja reformada a decisão impugnada, reconhecendo que a obrigação foi adimplida, extinguindo-se a execução. DECIDO. Examina-se os requisitos previstos no art. 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Em exame de cognição sumária, vislumbro a presença, em parte, do risco de dano. O réu pretende o reconhecimento de que a obrigação de fazer, bem como a obrigação de pagar quantia certa cominadas na sentença foram adimplidas e que seja extinta a execução. O juiz processante rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, entendendo que a obrigação de fazer não foi cumprida nos moldes fixados, bem como majorou o valor das astreintes, sobre as quais deverão incidir juros de mora, correção monetária, multa de 10% e honorários advocatícios. Levando-se em conta a matéria em debate, o prosseguimento da execução pode resultar em dano irreparável para o devedor, de modo que é prudente que seja obstado o curso do processo até o julgamento do presente recurso. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo para obstar o curso da execução, até ulteriores termos. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 21 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito